Tribunal: TJSP
Processo: 1503410-08.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Execução extinta em primeiro grau em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva – Cabimento – Falecimento do executado originário ocorrido antes da propositura da ação - Vedada a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ - Eventual descumprimento de obrigação acessória (atualização de cadastro imobiliário) que não tem

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Execução extinta em primeiro grau em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva – Cabimento – Falecimento do executado originário ocorrido antes da propositura da ação - Vedada a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ - Eventual descumprimento de obrigação acessória (atualização de cadastro imobiliário) que não tem o condão de legitimar a equivocada constituição do crédito, bem como o incorreto direcionamento da execução – Extinção da demanda sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC mantida - Recurso desprovido.